Tribunal: TCU
Processo: 001.701/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Retribuição por Titulação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do ex-território de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, art. 39, inciso II, e art. 45, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria às sras. Ilda Wachtel de Chaves e Ivanete Pequeno Viana e determinar seus registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Enivaldo de Oliveira e recusar o seu registro; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Enivaldo de Oliveira no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. encaminhar cópia integral desta deliberação à Superintendência da Polícia Federal em Rondônia, juntamente com cópias das peças 10 e 45.